Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE VERBAS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido de expedição de ofício para a FUNCEF, a fim de que a agravante obtivesse informações sobre as verbas depositadas em fundo de previdência privada.
2. No caso dos autos, é possível a expedição de ofício para fundo de previdência complementar, a fim de que informe a existência de montantes em favor do devedor.
2.1. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de 16/10/2018).
2.2. Tem-se admitido a penhora de percentual de montante de benefício previdenciário, desde que se preserve o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do toda ou de parte da dívida objeto dos autos.
2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
2.4. Precedente: “Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito.” (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020).
3. Agravo provido.